Tribunal: TJDFT
Processo: 0719841-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. INDEFERIMENTO. SUCUMBÊNCIA. VERIFICAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 730 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA.
1. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária e considerando que não houve efetiva resistência ao requerimento de extinção de condomínio, senão meros questionamentos a respeito da necessidade de regularização da propriedade registral, o que não é suficiente para caracterizar litigiosidade, quanto ao tópico, não há que se falar em sucumbência, integral ou recíproca, apta a autorizar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor de qualquer dos interessados.
2. Quanto ao arbitramento de aluguéis, considerando que o respectivo pleito foi processado, com produção de provas, e ao final julgado improcedente, não há que se falar em sucumbência recíproca, mas integral dos requerentes, sendo apenas deles, que restaram vencidos, o dever de arcar com os correspondentes honorários advocatícios devidos aos advogados dos réus vencedores, contra os quais foi dirigido o referido pedido.
3. Embora as razões de decidir da sentença tenha registrado providência adequada para efetivação da alienação judicial dos bens em questão, em seu dispositivo constou medida estranha, a evidenciar error in procedendo. Suficiente para sua correção que seja excluída a parcela que violou norma imperativa relativa ao procedimento judicial que regula a matéria (CPC, art. 730), em prestígio dos ditames do devido processo legal e da segurança jurídica.
4. Apelação provida.